Tribunal: TCU
Processo: 014.627/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10542/2020-TCU-Segunda Câmara VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor dos senhores Antônio da Silva Pedro Junior (gestão 1o/1/2011-31/5/2011) e Cícero Cavalcanti de Araújo (gestões 2005-2008, 18/12/2009- 31/12/2010 e 1o/6/2011-31/12/2012), ex-prefeitos do município de São Luís do Quitunde/AL, em decorrência da impugnação parcial das despesas realizadas com os recursos repassados ao referido Município à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, nos exercícios de 2011 e 2012; Considerando a conclusão da unidade técnica por afastar os débitos objetos desta TCE, imputados ao Sr. Cícero Cavalcanti de Araújo e ao Sr. Antônio da Silva Pedro Júnior (peças 25-27 e 34-36); Considerando que, em relação ao Sr. Cícero Cavalcanti de Araújo, este deixou de atender notificação do FNDE e não apresentou justificativas para a divergência verificada na prestação de contas do PNAE 2011; bem como deixou de aplicar os recursos desse programa no mercado financeiro;. Considerando que, em relação ao Sr. Antônio da Silva Pedro Júnior, este deixou de apresentar, à época da fiscalização da Controladoria Geral da União realizada no município, documentação comprobatória das despesas do PNAE no período da sua gestão em 2011; bem como deixou de comprovar o motivo da não aplicação dos recursos do programa no mercado financeiro, conforme previstos em normativos do FNDE. Considerando que a proposta de julgamento pela regularidade com ressalvas das contas dos responsáveis foi endossada pelo Ministério Público de Contas por meio dos pareceres às peças 32 e 37. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: a) considerar revel o Sr. Cícero Cavalcante de Araújo (CPF XXX.263.164-XX) para todos os efeitos, dando-se seguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; b) com fundamento no arts. 16, II, e 18 da Lei 8.443/1992, c/c art. 208, caput, do RITCU, julgar regulares com ressalvas as contas dos Srs. Antônio da Silva Pedro Junior (CPF XXX.808.908-XX) e Cícero Cavalcanti de Araújo (CPF XXX.263.164-XX), dando-lhes quitação; c) encaminhar cópia desta decisão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e aos responsáveis; d) autorizar, com fundamento no art. 169, inciso III, do RI/TCU, a Sec/SE a proceder ao arquivamento do presente processo. 1. Processo TC- Processo 014.627/2017-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antõnio da Silva Pedro Junior (XXX.263.164-XX); Cicero Cavalcanti de Araujo (XXX.808.908-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde - AL 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Deraldo Veloso de Souza (8.300/OAB-AL) e outros, representando Antõnio da Silva Pedro Junior. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.